Tribunal: TJPA
Processo: 0808060-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808060-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RAIMUNDO BATISTA ROSALINO, LUCIANA PAZ BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos,

em conhecer do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2023 e finalizada no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808060-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO(A): ALLAN PINGARILHO – OAB/PA 9.238

AGRAVADO(A): RAIMUNDO BATISTA ROSALINO

ADVOGADO(A): PAULO DIAS DA SILVA – OAB/PA 11.324

AGRAVADO(A): LUCIANA PAZ BATISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 2325579), interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id 2265991), por meio da qual não conheci do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 2240906) interposto em face de despacho (ID 2240913) proferido nos autos da Ação de Execução (Processo n.º 0000529-87.2010.8.14.0046), que determinou que o Banco exequente, ora agravante, indicasse bem à penhora

Eis o teor da decisão monocrática ora agravada:

(...)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face de despacho (ID 2240913) proferido nos autos da Ação de Execução (Processo n.º 0000529-87.2010.8.14.0046), que determinou que o Banco exequente, ora agravante, indicasse bem à penhora. Alega o agravante que a suposta decisão agravada seria equivocada, na medida em que teria indeferido os pedidos de penhora de dinheiro via BACENJUD e de automóveis via RENAJUD, o que teria implicado em violação ao artigo 835, I e IV c/c artigo 854, ambos do Código de Processo Civil.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. É o breve relatório. Decido.

No caso em análise, verifica-se que a suposta decisão agravada não versa sobre o indeferimento dos pedidos de penhora de dinheiro via BACENJUD e de automóveis via RENAJUD, mas sim se trata de
mero despacho
determinando a intimação da parte exequente, ora agravante, para indicar bens a penhora,
vide infra,
contra o qual não é possível a interposição de recurso, já que desprovido de conteúdo decisório.

“DESPACHO 1. Cabe ao banco diligenciar 2. Assim, indique bens sob pena de arquivo.”

Desse modo, resta evidente a ausência de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento na situação supramencionada, haja vista que o artigo 1.001 do Código de Processo Civil possui previsão expressa no seguinte sentido:
dos despachos não cabe recurso
.
Por oportuno, ressalta-se que, além da expressa previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quando à impossibilidade de interposição de recurso em face de despacho:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, é manifesto o não cabimento de agravo interno contra despacho de mero expediente, caso dos autos. 2. A interposição sucessiva de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com a determinação da baixa dos autos à origem. (AgInt na PET no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1203602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.001 do NCPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1281171/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Outrossim, resta evidente que o Juízo de 1º Grau, até o presente momento, não proferiu qualquer conteúdo decisório sobre o pedido de penhora requestado, apenas determinando que o exequente indicasse os bens que pretendia ver penhorados, na medida em que seria do exequente a obrigação de diligenciar para constatar os bens passíveis de penhora.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigo 1.001, ambos do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.
P.R.I.C. Belém, 27 de setembro de 2019.

(...)

Em suas razões recursais de ID
2325582
, a parte agravante alegou que o despacho agravado teria conteúdo decisório na medida em que, ao determinar que competia ao exequente indicar bens à penhora, o Juízo de 1º Grau teria indeferido a penhora dos bens que foram supostamente indicados (dinheiro e automóvel).

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões, conforme certificado no evento de Id 4947354.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra despacho (ID 2240913) proferido nos autos da Ação de Execução (Processo n.º 0000529-87.2010.8.14.0046), que determinou que o Banco exequente, ora agravante, indicasse bem à penhora

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento. Explico:

Ao contrário da alegação formulada pela parte agravante, o juízo de origem não indeferiu os pedidos formulados pela parte ora agravante, até porque, não houve indicação de automóveis para a penhora, apenas pedido genérico nesse sentido.

Conforme esclarecido, o despacho agravado possuiu o seguinte teor: “DESPACHO 1. Cabe ao banco diligenciar 2. Assim, indique bens sob pena de arquivo.”

Sendo assim, da simples leitura do supracitado Despacho, resta evidente a ausência de conteúdo decisório passível de agravo, tendo em vista que se tratou de mero despacho determinando a intimação da parte exequente, ora agravante, para indicar bens à penhora, contra o qual não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por esta Relatora, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada
.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 5187114.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/05/2023